Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744812-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLA RAYMUNDA SOUZA OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMANUELLA RAYMUNDA SOUZA OLIVEIRA E SILVA (autora) contra a decisão do il. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizado contra UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, processo n. 0715865-86.2024.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 213825440 da origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de obrigação de fazer a fim de compelir a ré a custear a cirurgia bariátrica da autora. Ela justifica que está em tratamento em razão da obesidade há aproximadamente 20 anos, e que sua atual situação de saúde é grave, em razão de comorbidades. Pontua que a ré se negou à cobertura contratual em razão da carência, por se tratar de doença pré-existente, uma vez que o plano foi contratado em 15/2/2024. Pede a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento. Pede ainda a compensação pelos danos morais sofridos e os benefícios da justiça gratuita. Analisando os autos, porém, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. As razões já foram apresentadas no processo extinto n. 0720440-46.2024.8.07.0007, e são ora reiteradas. Em primeiro lugar, não há urgência que justifique a análise do pedido em sede liminar, notadamente porque a própria autora aponta que sofre com a doença há anos. Além disso, esse fato também justificaria a cobertura parcial temporária, motivo que aparentemente a ré utiliza como recursa à cobertura contratual. Assim, somente após o contraditório a questão poderá ser corretamente analisada. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, diz que o procedimento cirúrgico pleiteado para o tratamento de obesidade mórbida (grau III), no caso, a cirurgia bariátrica, se faz necessária e urgente, porquanto indicado em relatório médico o risco de óbito. Ao final “requer seja concedida a tutela de urgência pleiteada, inaudita altera parte, para determinar ao plano de saúde réu que faça o custeio, DE FORMA IMEDIATA, do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, com a procedência do pedido de mérito, confirmando-se a tutela recursal pretendida.” É o que basta para a análise do pedido de liminar. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, cumpre observar que recentemente, em 13/09/2024, esta relatoria indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria (pedido e causa de pedir) e envolvendo as mesmas partes (AI 0737535-13.2024.8.07.0000). Com efeito, conforme anotado na instância de origem, a agravante, depois de indeferido o seu pedido de tutela de urgência nos autos n. 0720440-46.2024.8.07.0007 (objeto do AI 0737535-13.2024.8.07.0000), desistiu da ação, mas, em seguida, sem qualquer justificativa, a propôs perante outro Juízo, o que “evidencia o propósito da autora de buscar obter a medida que lhe fora indeferida, violando a sistemática processual.” Na origem esta situação já foi identificada, o que implicou o declínio da competência para o juízo prevento, sobrevindo a decisão ora agravada. In casu, impende observar que não sobreveio nenhum fato novo (frise-se, as razões recursais são cópia da acostada ao AI 0737535-13.2024.8.07.0000, assim como são os mesmos relatórios médicos, portanto, fatos, pedido e causa de pedir idênticos aqueles anteriormente já analisados por esta Relatoria, o que enseja, neste particular, a adoção da mesma medida recém adotada nesta instância recursal, a seguir colacionada: “(...) Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Extrai-se dos autos que a agravante/autora é vinculada a plano de saúde fornecido pela pessoa jurídica ré, com indicação na carteirinha (ID ) da vigência a partir de 15/02/2024, porém não foi juntado nos autos cópia do contrato firmado, no qual se possa verificar seus termos, nem tampouco se conhece quais foram as declarações de saúde e eventuais exclusão de coberturas no ato da contratação. É cediço que o art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). Sabe-se, contudo, que o pedido administrativo da agravante que pugna pela cobertura da cirurgia bariátrica foi negado pela operadora de saúde, nos seguintes termos (ID 209190078 da origem): “Agradecemos por aguardar, para a referida cirurgia a beneficiária não está elegível ,pois está cumprindo carência contratual(CPT)devido a doença/lesão preexistente, uma vez que ao adentrar ao plano a mesma já sofria da patologia supracitada não declarada.” Por outro lado, o art. 12, V, c, Lei n. 9.656/98 dispõe ser obrigatória a cobertura de procedimento médico de caráter emergencial ou de urgência, com prazo máximo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas. No particular, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas, ao que se colhe do relatório médico de ID 209190072 da origem, a agravante é portadora de comorbidades há 20 anos, com peso de 93kg, altura de 1,60m, IMC 35,6 Kg/m. Com efeito, ressalta-se que se trata de procedimento eletivo, devendo ser observado que os elementos iniciais dos autos indicam que a agravante convive com obesidade de grau III por anos, inclusive, mesmo antes da contratação do plano de saúde atual, o que teria ocorrido recentemente, em fevereiro de 2024. Desse modo, em que pese a indicação médica de risco de óbito decorrente da obesidade e comorbidades associadas, com a devida vênia, em princípio, trata-se de doença pré-exisentente, a qual, em tese, se sujeita a carência, que, envolvendo procedimentos de alta complexidade exigem o cumprimento do prazo de carência de 24 meses, conforme descrito no art. 2o, incisos I e II, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007. Em casos semelhantes, este e. Tribunal proferiu entendimento no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE. 1. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). 2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1645813, 07299126320228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, pois o plano de saúde pode negar autorização para a realização de cirurgia bariátrica quando a doença é preexistente e não comprovada a urgência/emergência que dispense a beneficiária do prazo da cobertura parcial temporária de 24 meses para realização de procedimentos de alta complexidade. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1756960, 07241417020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. Em se tratando de cirurgia eletiva, não há razão para deferir o pedido realizado em sede de tutela provisória, para compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização do procedimento, quando não há nos autos provas que demonstrem a urgência do tratamento pleiteado. Não bastasse, havendo discussão sobre a preexistência da doença que acomete a consumidora, o que atrairia a incidência de carência de 24 meses prevista no contrato, necessária a instrução probatória para melhor deslinde da demanda. (Acórdão 1403087, 07375421020218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. (...)” Antes o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator